Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros.
3. A autora/recorrente, em síntese, pugna pela majoração dos danos morais.
4. A ré/recorrente, por sua vez, argui preliminar de ilegitimidade passiva, dada a ausência de responsabilidade pelos danos vindicados nesta demanda, considerando ter apenas intermediado a compra e venda de bilhetes terrestres (agência de turismo). No mérito, defende a culpa exclusiva de terceiro, companhia transportadora, pela suposta lesão sofrida pela contraparte, de forma a excluir sua responsabilidade. Pede o afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, sua redução.
5. Contrarrazões da autora/recorrida ofertadas no ID 60739778.
6. Contrarrazões da ré/recorrida no ID 60739781, em que impugna o pedido de gratuidade de justiça, bem como rechaça as linhas de mérito.
7. Inicialmente, da análise da situação econômica da autora/recorrente, constata-se a sua hipossuficiência econômica, demonstrada pela documentação de ID 60739764, 60739765 e 60739767, além de a parte interessada não ter trazido elementos de informação capazes de afastar a presunção relativo-legal de insuficiência de recursos alegada pela pessoa natural, razão pela qual faz jus a autora/recorrente à gratuidade de justiça, que ora defiro. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
8. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
9. O egrégio Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a responsabilidade solidária da agência de turismo, qualificação da ré/recorrente, por eventuais danos causados ao consumidor (cadeia de consumo - art. 7o, parágrafo único, do CDC), quando tenha apenas intermediado o negócio de compra de passagens aéreas, conforme ilustra o aresto AgRg no REsp 1453920/CE, confiram-se: ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido”. No mesmo sentido, o próprio STJ atestou, em 26/02/2021, na série “Jurisprudência em Teses n. 164, Direito do Consumidor VIII”, que “As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens”.
10. Decerto, embora os julgados se refiram à transporte aéreo, nada impede que sejam aplicados à hipótese de transporte terrestre (“mutatis mutandis”), em atenção ao brocardo de que onde há a mesma razão, impera o mesmo direito. Aliás, não outro é o entendimento deste Colegiado, senão vejamos: acórdão 1812650, 07048997420238070017, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/02/2024, dje: 22/02/2024.
11. No caso, a autora/recorrida adquiriu somente passagem terrestre, mediante intermediação da parte ré/recorrente, o que não se confunde com a oferta de pacote turístico. Dessa maneira, à luz das jurisprudências referenciadas, evidencia-se a ausência de responsabilidade da parte ré/recorrente para responder pelos danos deduzidos na petição inicial, oriundos especificamente da falha na prestação do serviço de transporte, em si. Por conseguinte, restam prejudicados os pleitos trazidos no recurso inominado da autora/recorrente.
12. Conheço do recurso da autora e lhe nego provimento. Conheço do recurso da ré e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face da ré/recorrente.
13. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.